Tribunal: TJSP
Processo: 1036615-81.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
VOTO No 34.172
Prestação de serviços odontológicos. Ação de indenização. Alegação do autor de que a ré não realizou o serviço de restaurações de resina, tampouco lhe entregou prótese parcial removível. Prova pericial que atesta a realização das restaurações na parte superior da boca do autor. Ademais, os elementos reunidos aos autos não dão verossimilhança à alegação inicial de que a ré exigiu

Ementa:
VOTO No 34.172
Prestação de serviços odontológicos. Ação de indenização. Alegação do autor de que a ré não realizou o serviço de restaurações de resina, tampouco lhe entregou prótese parcial removível. Prova pericial que atesta a realização das restaurações na parte superior da boca do autor. Ademais, os elementos reunidos aos autos não dão verossimilhança à alegação inicial de que a ré exigiu valor adicional para finalização do tratamento odontológico. Competia ao autor, por força do art. 373, I, do CPC, a prova do fato constitutivo do direito que alega possuir, ônus do qual não se desincumbiu. Improcedência do pedido era medida que se impunha.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366472
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036615-81.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEBASTIÃO
MUSA, é apelado NEW ESTETIC ODONTOLOGIA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036615-81.2014.8.26.0001 -Voto no 34.172
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE SANTANA - 4a VARA CÍVEL
Apelante: SEBASTIÃO MUSA
Apelada: NEW STETIC ODONTOLÓGICA LTDA ME
MM. Juiz Prolator: Adevanir Carlos Moreira da Silveira
VOTO No 34.172
Prestação
de
serviços
odontológicos.
Ação
de
indenização. Alegação do autor de que a ré não realizou
o serviço de restaurações de resina, tampouco lhe
entregou prótese parcial removível. Prova pericial que
atesta a realização das restaurações na parte superior
da boca do autor. Ademais, os elementos reunidos aos
autos não dão verossimilhança à alegação inicial de que
a ré exigiu valor adicional para finalização do tratamento
odontológico. Competia ao autor, por força do art. 373, I,
do CPC, a prova do fato constitutivo do direito que alega
possuir,
ônus
do
qual
não
se
desincumbiu.
Improcedência do pedido era medida que se impunha.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 403/405, cujo relatório se adota, julgou
o pedido improcedente, condenando o autor ao pagamento das despesas
processuais e de honorários advocatícios de 10% do valor da causa, nos termos
do art. 85, §2o, do CPC.
Opostos embargos de declaração pelo autor, foram eles
rejeitados (fls. 408/412; 413).
Apela o autor (fls. 416/424). Alega que os serviços
contratados não foram prestados a contento. Aduz que as provas produzidas
comprovam que ele não abandonou o tratamento. Acrescenta que a prova
pericial revela que não foi entregue a prótese parcial removível da sua arcada
superior, bem como a imperícia da ré. Destaca que a radiografia panorâmica foi
tirada antes da propositura da demanda e depois do orçamento feito pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036615-81.2014.8.26.0001 -Voto no 34.172
3
Defende que o planejamento de tratamento foi feito de forma negligente e
imprudente pela ré, o que contribuiu para que os serviços não fossem realizados
a contento, como observado pelo perito. Reforça que o laudo técnico apontou a
ausência dos serviços e a falha da pré. Anota que, ao procurar a ré para concluir
o tratamento, ela se esquivou. Sustenta que a ré exigiu pagamento de valores
não previstos no contrato, motivo pelo qual procurou orçamentos em outras
clínicas. Assevera que a testemunha ouvida nos autos comprova que a prestação
dos serviços não foi adequada e causou-lhe grande frustração. Assinala a
responsabilidade objetiva da ré, devendo ser aplicado ao caso em análise o
Código de Defesa do Consumidor. Ressalva que suportou dores terríveis,
encontrando dificuldades para mastigar os alimentos, por falta dos reparos e da
prótese que não lhe foi entregue. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso não contrariado (fls. 428).
É o relatório.
Cuida-se de ação na qual o autor pretende a condenação da
ré ao pagamento de indenização por dano moral e da quantia de R$1.460,00, que
desembolsou para que outro profissional terminasse o tratamento odontológico
não finalizado pela ré.
Na inicial, o autor relata que, em 08.11.2012, pelo preço de
R$11.055,00, já quitado, contratou os seguintes serviços da ré: extração de
dente, implante em cerâmica, endodôntico, núcleo vitalício fundido, coroa em
cerâmica e restauração em resina. Sustenta que a ré realizou os serviços
contratados na parte inferior da boca, porém não realizou os serviços relativos à
parte superior (restauração em resina e prótese parcial removível). Afirma que,
além de descumprir o contrato, a ré exigiu, para finalizar o tratamento, a quantia
de R$1.800,00, motivo pelo qual procurou outro profissional.
Na contestação, a ré sustenta, em suma, que todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036615-81.2014.8.26.0001 -Voto no 34.172
4
serviços contratados foram realizados, faltando tão somente entregar ao autor a
prótese parcial removível, porque ele abandonou o tratamento, bem como que
jamais cobrou qualquer valor adicional (fls. 40/58).
Em réplica, o autor reitera os fatos narrados na inicial (fls.
69/72). Subsequentemente, foi produzida prova pericial odontológica (fls. 145;
167/209; 260/284; 310/319; 346/353) e prova oral, sendo ouvida em juízo, como
informante, a sobrinha do autor (fls. 363; 381).
O pedido foi julgado improcedente, resultando no recurso
ora em análise.
De início, cumpre ressaltar que a pretensão inicial cinge-se à
ausência de prestação do serviço odontológico contratado na parte superior da
boca, consistente em restaurações de resina e entrega de prótese parcial
removível.
Desse modo, ainda que o laudo pericial revele possível
imperícia no tratamento odontológico indicado ao autor (fls. 272/273), é certo que,
no tocante às restaurações de resina, objeto da presente ação, o perito foi
assertivo de que elas foram realizadas pela ré (fls. 270; 271; 272).
No mais, a ré não nega que a prótese parcial removível não
foi entregue ao autor, imputando-lhe a culpa pelo ocorrido, pois teria abandonado
o tratamento dentário.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável
ao caso vertente, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, não se
opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036615-81.2014.8.26.0001 -Voto no 34.172
5
No presente caso, não há verossimilhança nas alegações do
autor. Em primeiro lugar, porque o perito, embora tenha constatado que a prótese
não foi entregue, descreve que o serviço foi realizado até a etapa de prova da
infraestrutura da prótese (fls. 271), corroborando a versão da ré de que não ele
não foi concluído porque o autor abandonou o tratamento. Ademais, a
testemunha Magda Gonçalves Barbosa, ouvida como informante pelo juízo por
ser sobrinha do autor, confirma que o autor abandonou o tratamento (fls.
381/382).
Cabe o registro, ainda, de que o experto relata a ausência
de documentos ou indícios de cobrança de quantia superior à acordada pela ré
para finalização do procedimento odontológico (fls. 189; 272).
Nesse contexto, competia ao autor, nos termos do art. 373 I,
do CPC, a prova de que houve cobrança de valor adicional, fato constitutivo do
seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, o que impunha a rejeição do
pedido inicial.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de acordo com os
elementos reunidos nos autos e o direito aplicável à espécie.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários sucumbenciais para
11% do valor atualizado da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator